Tribunal: TJES
Processo: 0009044-51.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009044-51.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA SANTANA SANTOS

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 -
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009044-51.2014.8.08.0035

EMBARGANTE
:
RENATA SANTANA SANTOS

EMBARGADO
S
:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por
RENATA SANTANA SANTOS

(id. 6044518) em face do acórdão (id. 5060648) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão quanto às provas testemunhais e documentos que demonstram o nexo causal entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço.

Defende ainda a necessidade de observância à distribuição dinâmica do ônus da prova com base nas circunstâncias do caso concreto.

Aduz, por fim, que o
decisum
deixou de determinar a suspensão da exigibilidade das custas sucumbenciais, mesmo que esteja amparada pelo benefício da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios no tocante à perquirição da responsabilidade civil das embargadas, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2.
A responsabilidade objetiva do prestador de serviços não dispensa a prova do nexo de causalidade, o que não ficou evidenciado no caso concreto. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o acervo probatório produzido em juízo, consubstanciado na prova testemunhal colhida em audiência, à fl. 183, bem como a cópia da ordem de serviço juntada à fl. 109, mostra-se firme em demonstrar que o defeito identificado no produto adquirido pela apelante veio a ser adequada e satisfatoriamente solucionado pela concessionária demandada. Ao passo que, segundo infere-se da leitura dos autos, o veículo automotor objeto da controvérsia veio a ser alienado logo no início da demanda, o que tornou inviável a realização de qualquer prova pericial tendente à demonstração quanto à persistência do alegado defeito.

3.
Havendo a parte contrária desincumbido-se, portanto, do ônus da prova quanto à efetiva e satisfatória realização do reparo do defeito apresentado pelo veículo automotor de propriedade da apelante, resta afastado o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação às provas testemunhais e documentais produzidas se, de detida análise dos autos, fora possível constatar o efetivo e satisfatório reparo do defeito apresentado pelo veículo de propriedade da recorrente.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Por outro lado, assiste-lhe razão no tocante à inexigibilidade da verba sucumbencial, porquanto esteja amparada pelo benefício da justiça gratuita.

De conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial devida pela embargante, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração.